Tribunal: CARF
Processo: 11128.731154/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731154/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.162 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 11/11/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada
pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos
novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema
SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731154/2013-50
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731154/2013-50

Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, informação, informação sobre veículo ou carga transportada.
2. Relata a autoridade autuante que:
O Agente de Carga GAC LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ
07.925.554/0001-49, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster (MBL) CE 150805200294270 a destempo às 11/11/2008 h
do dia 10:16:57, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150805211304239.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) MSCU0180146, pelo Navio MSC NATAL, em
sua viagem 028AR, no dia 08/11/2008, com atracação registrada às 06:30:00 h
h.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são:
Escala 08000249780, Manifesto Eletrônico 1508502029369, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL 150805200294270 e Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL 150805211304239.
3. Aduz, ainda, a fiscalização que, neste caso, o agente de carga descumpriu a
obrigação de prestar as informações sobre a desconsolidação da carga antes da
atracação, conforme determina o inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN
RFB n.o 800, de 2007.
4. Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto
pela alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Da Impugnação
5. Notificado do lançamento em 30/09/2013, o interessado apresentou
impugnação em 08/10/2013, na qual aduz as seguintes alegações:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731154/2013-50

5.1. Ausência de responsabilidade em função do mandato (agente de
carga):
A participação do agente de cargas na prestação das informações é de mera
representação - mandato no exercício exclusivo das atribuições próprias do
NVOCC no exterior.
Validade da súmula 192 do extinto TRF.
5.2. Irretroatividade da IN 800/07:
Não pode a aduana aplicar suposta infração que, por força dela mesma (in
800/07), definiu como obrigatória aos seus destinatários somente a partir de 1°
de abril de 2009.
Aplicação do prazo de 30 dias.
5.3. Ocorrência de denúncia espontânea.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, por meio de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2008
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga é o sujeito passivo da obrigação de prestação de
informações referentes à desconsolidação de cargas importadas no Siscomex
Carga.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes
ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do
agente de carga, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou
outro que a legislação aduaneira determinar.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
13/07/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 30/07/2018, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731154/2013-50

Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 08/10/2013 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 18/09/2017, passando-se mais de 3 (três) anos
para o exercício do direito de executar a ação punitiva;
2. Irretroatividade da IN RFB no 800/2007, pois a aplicação do prazo de 48
(quarenta e oito) horas previsto no art. 22, II, d, da IN 800/07 encontrava-se
suspenso, por força do que disporia o art. 50 do citado ato;
3. O prazo para a recorrente concluir a desconsolidação dos conhecimentos seria
de 30 (trinta) dias após a data de atracação do navio, seguindo a vacacio legis
prevista no mencionado art. 50 da IN RFB no 800/2007;
4. Houvera, em verdade, a retificação de informação antes prestada, e não a
prestação de informação a destempo, conforme imputado pela autoridade
autuante;
5. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração a afastar a multa
imposta.
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico (HBL) CE 150805211304239 a posteriori do prazo
fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela
instância administrativa julgadora a quo.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731154/2013-50

1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731154/2013-50

Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a
redação dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma
regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo
citado, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifos meus)
Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no
SISCOMEX, uma vez que o fato gerador da obrigação ocorreu em 08/11/2008, especificamente
às 6:30 h (momento da atracação) e a vigência do dispositivo se iniciaria apenas em 1o/04/2009.
Porém, note-se que o próprio dispositivo acima citado se desincumbiu de fixar
qual seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso.
Como visto, é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a
desconsolidação a ser realizada antes do início da vigência dos prazos previstos no art. 22 da
mesma IN RFB no 800/2007.
Na situação colocada, todavia, a informação foi prestada após a chegada da
embarcação ao porto, ou seja, o registro do Conhecimento se deu às 10:16 h do dia 11/11/2008,
conforme Extrato do Siscomex Carga com detalhes da escala e Extrato do Conhecimento
Eletrônico, anexos ao AI (fls. 26 a 43).
Evidencia-se, assim, que o registro requerido foi realizado, de fato, a destempo,
em desconformidade com a regra de transição prevista, para tanto, no mencionado art. 50, §
único, II, da IN RFB no 800/2007.
Nada a deferir, quanto a esse item de defesa.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731154/2013-50

3. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016
Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da mencionada Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(Grifei)
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da informação conhecida como
desconsolidação da carga, consistente na inclusão dos CE agregados que lhe correspondam, não
constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos CE, antes informados
ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI COSIT no 02/2016.
O registro da desconsolidação do CE Master consiste em informação inédita a ser
inserida no SISCOMEX, não se tratando de modificação de dado informado anteriormente pelo
sujeito passivo.
Em caso de retificação ou alteração de dados do CE Master, Sub-Master ou CE
Agregado antes informado, aplica-se a SCI COSIT no 02/2016, por incidência do princípio
retroatividade benigna, sem dúvida. Porém, não sendo essa a situação delineada nos autos,
inaplicável o ato normativo em alusão.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731154/2013-50

4. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
O efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, requerido na peça recursal,
opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por parte da
instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de origem da RFB
em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN2, e 33 do Decreto no
70.235/19723, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Em conclusão, face a todo o exposto, voto por 1. Rejeitar as preliminares
suscitadas e 2. No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731154/2013-50

Fl. 137
DF CARF MF
Original